Tribunal: TJBA
Processo: 0502545-84.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502545-84.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ESPÓLIO DE ANDERSON COELHO NUNES E CLARISSA VIEIRA NUNES registrado(a) civilmente como ANTONIO ROBERTO SANTANA NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO, GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI

­
EMENTA

Apelação cível. Contratação de empréstimo com ­Seguro
Habitacional com cobertura para Danos Físicos ao Imóvel (DFI) e Morte ou Invalidez Permanente (MIP)
. Ação Ordinária de Quitação e Liberação de Imóvel Hipotecado e Obtenção da escritura definitiva. ­ Suicídio do segurado ocorrido com menos de dois anos da contratação (um ano de sete meses após a contratação). ­Sentença que dispôs
“
Diante disso, afastadas a prejudicial e as preliminares, no mérito julgo procedente, em parte, o pedido proposto pelos ESPÓLIOS DE ANDERSON COELHO NUNES e CLARISSA VIEIRA NUNES, através dos herdeiros ANTONIO ROBERTO SANTANA NUNES e ANA MARIA COELHO NUNES contra BANCO PAN S/A (BRAZILIAN MORGAGES CIA HIPOTECÁRIA) e SUL AMÉRICA NACIONAL DE SEGUROS, todos qualificados, para determinar que seguradora proceder ao pagamento da cobertura para quitação do saldo devedor e ao BANCO PAN, posterior, liberação da hipoteca, no prazo de 30 dias. Condeno - as nas custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez cento) sobre o valor da causa divididos entre as duas, na forma da lei
”.

Seguradora que negou o pagamento do valor segurado.
Impossibilidade. ­ Súmulas nº 105 e 61 do STJ. Frise-se que, ao modular os efeitos do julgamento do o REsp 1721716/PR, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou entendimento, quanto aos efeitos da decisão, para aplicar o entendimento vigente à época dos fatos. Logo, compete à Companhia Seguradora a prova da ocorrência de premeditação no suicídio ocorrido nos primeiros dois anos de vigência do contrato, para se eximir do pagamento da cobertura securitária contratada. ­ Ausente nos autos a comprovação de premeditação do suicídio, a cobertura do seguro é devida, nos termos firmados na sentença. Fixação de honorários recursais com fulcro no art. 85, §11 do CPC. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do presente recurso de Apelação Cível nº
0502545-84.2015.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
e, como apelados,
ESPÓLIO DE ANDERSON COELHO NUNES/CLARISSA VIEIRA NUNES E BANCO PAN S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento à presente Apelação Cível,
nos termos do voto do Relator.